Tribunal: STF
Processo: HC 192107
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
     O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 0000208-91.2018.8.26.0603, condenou a paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo previsto para o tipo, levando em conta o piso de 5 anos e o teto de 15 anos, assentando favoráveis as circunstâncias judiciais. Observou, em 1/2, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º. Estabeleceu o regime semiaberto, aludindo à quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 232,24 gramas de cocaína. Concluiu inadequada a substituição da pena por restritiva de direitos, tendo-a como insuficiente à repressão da prática criminosa.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 511.913/SP. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    Os impetrantes sustentam viável o regime aberto. Afirmam que a imposição do semiaberto está lastreada na hediondez do crime. Mencionam os verbetes nº 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dizem adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esclarecem que a natureza e quantidade da droga foram consideradas para impor regime mais gravoso e afastar a substituição da pena, implicando sobreposição.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância do regime aberto e a conversão da pena em restritiva de direitos. No mérito, pretendem a confirmação das providências.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 176.995, com idêntico objeto, voltado contra a decisão individual mediante a qual, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 511.913. Nesse processo, Vossa Excelência, em 24 de outubro de 2019, deferiu medida de urgência para implementar o regime inicial aberto. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 17 de agosto de 2020, por maioria e nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
    2. O pronunciamento da Turma por meio do qual inadmitido o habeas corpus nº 176.995, ausente análise da matéria de fundo, não repercute em termos de preclusão. Naquela impetração, insurgiu-se contra decisão individual do Relator do habeas de nº 511.913, no Superior Tribunal de Justiça, e, nesta, o ato atacado é o acórdão da Quinta Turma, mediante o qual desprovido agravo.
    Reporto-me à óptica de 24 de outubro de 2019, ao implementar, na impetração de nº 176.995, a medida acauteladora:
     […] 
    Percebam a disciplina legal referente à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Norteia-o o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Levando em conta a sanção imposta – 2 anos e 6 meses de reclusão – e a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se adequado o aberto.
    A substituição da sanção por restritiva de direitos, conforme decidido pelo Juízo, revela-se incabível, ante a quantidade e natureza da droga encontrada – 232,24 gramas de cocaína.
    […] 
     3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja observado, até o exame de mérito da impetração, o regime aberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000208-91.2018.8.26.0603, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator